Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. OITO ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. VESTÍGIO DE IMPRESSÃO DIGITAL DO APELANTE NA SUPERFÍCIE DA TELA DE UM DOS CELULARES DAS VÍTIMAS RECUPERADO IMEDIATAMENTE APÓS OS CRIMES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO EM SEDE INQUISITORIAL CONFIRMADO EM JUÍZO POR DUAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente, com liame subjetivo e divisão de tarefas com outros dois coautores não identificados, mediante grave ameaça, empreendida com emprego de armas brancas (facas), e, ainda, violência física, subtraiu, os bens das oito vítimas indicados na denúncia.
2. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal e, conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.o 598.886 (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, o reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal.
4. A prova de que o apelante foi um dos três agentes que assaltaram as vítimas decorre primordialmente da prova pericial, a qual, frise-se, foi posteriormente corroborada pelo reconhecimento do apelante tanto em sede inquisitorial e em juízo por algumas das vítimas.
5. Imediatamente após os crimes, foram localizados 3 (três) dos 6 (seis) celulares roubados, os quais foram submetidos à exame pericial que identificou um vestígio de impressão digital do apelante na superfície da tela de um dos telefones. A partir desse elemento de prova, os investigadores, como de costume, questionaram às vítimas se elas conheciam o acusado, oportunidade em que ele foi reconhecido como um dos três autores dos crimes. Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o reconhecimento apelante foi ratificado.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca), à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 160 (cento e sessenta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.